Tribunal: TJSP
Processo: 1001208-11.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Descontos indevidos em benefício de pensão por morte. ABAMSP. Dever de repetição bem reconhecido. Natureza alimentar da verba atingida que enseja reparação moral. Recurso provido apenas para readequar o quantum indenizatório ao tanto fixado por esta C. Câmara para hipóteses símiles (de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00).
Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Descontos indevidos em benefício de pensão por morte. ABAMSP. Dever de repetição bem reconhecido. Natureza alimentar da verba atingida que enseja reparação moral. Recurso provido apenas para readequar o quantum indenizatório ao tanto fixado por esta C. Câmara para hipóteses símiles (de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00).
Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.